Tribunal: TJBA
Processo: 8001084-27.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001084-27.2021.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO PEDIÁTRICO. ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO 1º GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ, AINDA VIGENTE. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. A jurisprudência desta Corte e da Corte Superior tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, conforme a Súmula n.º 421, do STJ, porque há confusão entre credor e devedor. Ausente indicativo de revisão do entendimento cristalizado na Súmula 421 do STJ, bem como do precedente que lhe deu origem, tem-se por impositiva a observância do referido enunciado pelos Tribunais, consoante previsão ditada pelo artigo 927, IV, do CPC/2015, afastando-se, por conseguinte, a fixação dos honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública quando sua atuação se dá contra a pessoa jurídica de Direito Público à qual integra. In casu, não assiste razão à Defensoria Pública Estadual, quanto ao recebimento dos honorários sucumbenciais a serem suportados pelo deverão Estado da Bahia. Apelo improvido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001084-27.2021.8.05.0137, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .